Tribunal: STJ
Processo: 1001237-49.2022.8.26.0659
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2672550 - SP(2024/0223440-4)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA
: MAÍRA GABRIELA AVELAR VIEIRA - SP301798
ADVOGADO
: MARCOS CESAR PAVANI PAROLIN - SP127155
AGRAVADO
: SERVICE COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS
LTDA
ADVOGADO
: LUÍS FERNANDO GUERRA DE OLIVEIRA - SP209286
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
APLICAÇÃO.
SÚMULA 182/STJ.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não se
conhece do agravo interno que não rebate os fundamentos da decisão que, nesta
instância, examinou recurso.
2. Agravo interno de que não se conhece.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA56110606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 12:01:25
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 1c6a7bc7-1814-432d-8d99-6a619bcf1467

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2672550 - SP(2024/0223440-4)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA
: MAÍRA GABRIELA AVELAR VIEIRA - SP301798
ADVOGADO
: MARCOS CESAR PAVANI PAROLIN - SP127155
AGRAVADO
: SERVICE COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS
LTDA
ADVOGADO
: LUÍS FERNANDO GUERRA DE OLIVEIRA - SP209286
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
APLICAÇÃO.
SÚMULA 182/STJ.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não se
conhece do agravo interno que não rebate os fundamentos da decisão que, nesta
instância, examinou recurso.
2. Agravo interno de que não se conhece.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE SÃO PAULO da
decisão de fls. 354/357.
Nas razões recursais, a parte agravante requer a reconsideração da decisão
agravada ou a apreciação do processo pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa não apresentou impugnação (fl. 371).
É o relatório.
VOTO
O recurso especial foi interposto do acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO e assim ementado (fl. 140):
Documento eletrônico VDA55446406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 27/03/2026 19:00:49
Código de Controle do Documento: b8b74e64-c2dd-43d2-9fa8-ecbf803d6a13

Apelação Cível - Ação Anulatória de Débito Fiscal - IPVA - Veículo
alienado - Sentença de procedência - Recurso da requerida - Desprovimento
de rigor. Inexigibilidade de débito - Artigo 6o, II, da Lei Estadual no
declarado inconstitucional pelo Órgão Especial deste Tribunal,
13.296/2008
no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no 0055543-
95.2017.8.26.0000 - Alienação dos veículos devidamente demonstradas -
Impossibilidade de imputar à autora o pagamento de tributo cujo fato gerador
é a propriedade do bem - Procedência que se impunha - Inaplicabilidade do
Tema 1118 do E. STJ. - Honorários advocatícios majorados - § 11 do CPC -
R. sentença
mantida - Recurso desprovido.
Art. 85,

Na decisão agravada, o não conhecimento do recurso especial foi
fundamentado nestes pontos:
i) rejeição do sobrestamento e do juízo de conformação, porque o Tema
1.118 do STJ foi julgado em 1o/
antes da sentença, do acórdão e dos
12/2022,
embargos de declaração, bem como antes da interposição do recurso especial; e
ii) aplicação, por analogia, da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal
(STF), pois a parte recorrente não impugnou todos os fundamentos autônomos do
acórdão recorrido, limitando-se a defender a regularidade da exigência do Imposto
sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) com base na titularidade
cadastral perante o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP).
Em seu agravo interno, a parte sustenta que ocorreu
.
error in procedendo
Assevera que a controvérsia está afetada ao rito dos recursos repetitivo
(
e que, em situações assim, a Presidência do STJ deve determinar o
Tema 1.118/STJ)
retorno dos autos ao Tribunal de origem para aplicação do precedente, nos termos do
II, do Código de Processo Civil (CPC).
art. 1.030,
Como se vê, a parte agravante, no recurso ora examinado, não rebate as
razões expostas na decisão que visa impugnar. Por esse motivo, aplico ao presente
caso a Súmula 182 do STJ, segundo a qual "é inviável o agravo do
do CPC
art. 545
.
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada"
Registro que o recurso de agravo, tanto aquele previsto no
do
art. 1.042
Código de Processo Civil como o dito regimental ou interno, previsto no
§ 1o,
art. 1.021,
do mesmo CPC, objetiva desconstituir os fundamentos da decisão que examinou o
recurso especial; o recurso não comporta seguimento sem essa providência.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55446406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 27/03/2026 19:00:49
Código de Controle do Documento: b8b74e64-c2dd-43d2-9fa8-ecbf803d6a13

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.672.550 / SP
Número Registro: 2024/0223440-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10012374920228260659
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : MARCOS CESAR PAVANI PAROLIN - SP127155
PROCURADORA
MAÍRA GABRIELA AVELAR VIEIRA - SP301798
AGRAVADO
: SERVICE COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
ADVOGADO
: LUÍS FERNANDO GUERRA DE OLIVEIRA - SP209286
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPVA - IMPOSTO SOBRE
PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : MARCOS CESAR PAVANI PAROLIN - SP127155
PROCURADORA
MAÍRA GABRIELA AVELAR VIEIRA - SP301798
AGRAVADO
: SERVICE COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
ADVOGADO
: LUÍS FERNANDO GUERRA DE OLIVEIRA - SP209286
TERMO
Documento eletrônico VDA56083847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:30:37
Código de Controle do Documento: ed10495c-a6e7-4193-9754-3e779449af95

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:30:37
Código de Controle do Documento: ed10495c-a6e7-4193-9754-3e779449af95